Tribunal: TJES
Processo: 5005755-72.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). DOAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. APURAÇÃO COM BASE NO VALOR DE MERCADO DOS ATIVOS DA EMPRESA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível em mandado de segurança contra sentença que manteve a base de cálculo do ITCMD como o valor de mercado das cotas sociais doadas, apurado pela autoridade fiscal, em detrimento do valor patrimonial contábil declarado pela contribuinte.

2)
A apelante alega que a base de cálculo do imposto deve ser o valor patrimonial das cotas, apurado com base no balanço da empresa, pois o objeto da doação foram as cotas sociais, e não os imóveis que integram o patrimônio da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo do ITCMD na hipótese de doação de cotas de sociedade limitada, especificamente se deve prevalecer o valor patrimonial contábil, declarado pela contribuinte, ou o valor venal, correspondente ao valor de mercado dos ativos que compõem o patrimônio da pessoa jurídica, apurado pela autoridade fazendária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A legislação tributária estabelece que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, que não se confunde com a expressão meramente contábil, mas reflete o valor real de mercado do bem, evitando a subavaliação do valor econômico das cotas, especialmente quando o principal ativo da empresa é composto por bens imóveis valorizados.

6)
É legítima a atuação da autoridade fiscal que, com base no art. 148 do Código Tributário Nacional, arbitra a base de cálculo do tributo quando a declaração do contribuinte se mostra notadamente inferior ao valor de mercado, reavaliando os ativos da empresa para encontrar o valor real das cotas sociais doadas.

7)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que a base de cálculo do ITCMD, na doação de cotas sociais, é o valor de mercado, sendo lícito ao Fisco afastar o valor patrimonial contábil quando não refletir a realidade econômica do patrimônio transmitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo do ITCMD incidente sobre a doação de cotas sociais é o valor venal, o qual corresponde ao valor de mercado dos bens e direitos que integram o patrimônio da pessoa jurídica, sendo legítimo o arbitramento pela autoridade fiscal quando o montante declarado pelo contribuinte, baseado no balanço contábil, for inferior ao de mercado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, arts. 38 e 148; Lei Estadual nº 10.011/2013, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.172.471/RS; STJ, AgInt no RMS n. 70.528/MS; TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária n. 50185499620238080024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005755-72.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARILENE RIGO ABREU

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). DOAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. APURAÇÃO COM BASE NO VALOR DE MERCADO DOS ATIVOS DA EMPRESA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível em mandado de segurança contra sentença que manteve a base de cálculo do ITCMD como o valor de mercado das cotas sociais doadas, apurado pela autoridade fiscal, em detrimento do valor patrimonial contábil declarado pela contribuinte.

2)
A apelante alega que a base de cálculo do imposto deve ser o valor patrimonial das cotas, apurado com base no balanço da empresa, pois o objeto da doação foram as cotas sociais, e não os imóveis que integram o patrimônio da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo do ITCMD na hipótese de doação de cotas de sociedade limitada, especificamente se deve prevalecer o valor patrimonial contábil, declarado pela contribuinte, ou o valor venal, correspondente ao valor de mercado dos ativos que compõem o patrimônio da pessoa jurídica, apurado pela autoridade fazendária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A legislação tributária estabelece que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, que não se confunde com a expressão meramente contábil, mas reflete o valor real de mercado do bem, evitando a subavaliação do valor econômico das cotas, especialmente quando o principal ativo da empresa é composto por bens imóveis valorizados.

6)
É legítima a atuação da autoridade fiscal que, com base no art. 148 do Código Tributário Nacional, arbitra a base de cálculo do tributo quando a declaração do contribuinte exsurge notadamente inferior ao valor de mercado, reavaliando os ativos da empresa para encontrar o valor real das cotas sociais doadas.

7)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que a base de cálculo do ITCMD, na doação de cotas sociais, é o valor de mercado, sendo lícito ao Fisco afastar o valor patrimonial contábil quando não refletir a realidade econômica do patrimônio transmitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo do ITCMD incidente sobre a doação de cotas sociais é o valor venal, o qual corresponde ao valor de mercado dos bens e direitos que integram o patrimônio da pessoa jurídica, sendo legítimo o arbitramento pela autoridade fiscal quando o montante declarado pelo contribuinte, baseado no balanço contábil, for inferior ao de mercado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, arts. 38 e 148; Lei Estadual nº 10.011/2013, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.172.471/RS; STJ, AgInt no RMS n. 70.528/MS; TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária n. 50185499620238080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a definir a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), na hipótese de doação de cotas de sociedade limitada, especificamente se deve prevalecer o valor patrimonial contábil, declarado pela contribuinte, ou o valor venal apurado pela autoridade fazendária, que corresponde ao valor de mercado dos ativos que compõem o patrimônio da pessoa jurídica.

A apelante defende que a base de cálculo deve ser o valor contábil do patrimônio líquido da empresa MAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., conforme registrado em balancete, uma vez que o bem doado consistiu nas cotas sociais, e não nos imóveis que integram o patrimônio da pessoa jurídica.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.

A legislação tributária que rege a matéria é clara ao estabelecer o critério para a apuração do imposto.

Segundo o art. 38 do Código Tributário Nacional, "
a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
".

Em sintonia, a Lei Estadual nº 10.011/2013 dispõe no art. 10 que "
a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados
".

O cerne da questão reside, portanto, na correta interpretação do conceito de valor venal para cotas de sociedade limitada.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, o valor venal não se confunde com o valor meramente contábil ou nominal do patrimônio, mas reflete o valor real de mercado do bem ou direito transmitido.

Nesse contexto, a utilização do valor patrimonial contábil, que muitas vezes se baseia no custo histórico de aquisição dos ativos, pode criar distorção significativa, subavaliando o real valor econômico das cotas sociais, especialmente quando o principal ativo da empresa é composto por bens imóveis que se valorizaram ao longo do tempo.

Ademais, o art. 148 do Código Tributário Nacional autoriza expressamente a autoridade administrativa a arbitrar o valor da base de cálculo sempre que as declarações do sujeito passivo não merecerem fé, o que se aplica perfeitamente à hipótese de declaração de valor notadamente inferior ao de mercado.

Nesse passo trilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APURAÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE ITCMD. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. DOAÇÕES DE QUOTAS SOCIAIS. A BASE DE CÁLCULO DO ITCMD É O VALOR VENAL DOS BENS E DIREITOS TRANSMITIDOS. NA HIPÓTESE DE DOAÇÃO DE QUOTAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO ITCMD, O FISCO PODERÁ AFASTAR O MONTANTE DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra a metodologia de cálculo utilizada na apuração dos valores a título de ITCMD devidos pela incidência do tributo sobre as doações de quotas sociais. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder a segurança e reconhecer o direito de ver aplicado o critério do valor patrimonial das quotas sociais doadas para fins de incidência do ITCMD, devendo ser recalculado o montante devido, relativamente à operação e doação em análise nos autos.

II -
O art. 38 do Código Tributário Nacional dispõe expressamente que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.176.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe de 9/6/2020.

III - Na hipótese de doação de quotas, para fins de apuração do ITCMD, o fisco poderá afastar o montante declarado pelo contribuinte, apurado com base no valor patrimonial, obtido com a divisão do patrimônio líquido da sociedade pela quantidade de quotas representativas do capital integralizado, quando verificar, como o fez nessa situação, que não foram apurados isoladamente os valores de mercado dos bens que integralizaram esse capital, na forma do art. 148 do CTN. Apurar a exação tendo como base unicamente o valor patrimonial das quotas sociais atribuídas pelos sócios, sem a avaliação de mercado dos bens que integralizaram esse capital, acabaria por mitigar o valor real de mercado da sociedade, esvaziando a previsão do referido art. 148 do CTN. Na espécie, verifica-se que na sentença foi consignado que a Fazenda Pública considerou o patrimônio líquido retificado da empresa, ou seja, reavaliou os bens da sociedade com o valor de mercado, considerando-se os ativos e passivos.

IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reestabelecer a sentença que denegou a segurança.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.172.471/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO PREVALENTE NO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DOS RECORRENTES.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Jamilson Lopes Name e outro, contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, no qual reputam ilegal a decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu a base de cálculo do ITCMD na doação de cotas sociais.

2. As partes recorrentes alegam que deve ser utilizado, na base de cálculo do imposto, o valor nominal das cotas sociais transferidas, nos termos do montante que consta do balanço contábil.

3. O aresto vergastado está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)"
(AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020). Na mesma linha: AgInt nos EDcl no AREsp 2.018.070/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.6.2022; AgInt no REsp 1.919.181/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2021; AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023.)

No mesmo passo trilha o entendimento desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD . BASE DE CÁLCULO. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. VALOR CONTÁBIL VERSUS VALOR DE MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA . INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória, que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a consideração do valor nominal das quotas representativas do capital social como base de cálculo do ITCMD incidente sobre doação de quotas de Holding Patrimonial, em montante total de R$ 1.017.593,00. O recorrente alegou inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória, e defendeu a aplicação do valor venal, equivalente ao valor de mercado das quotas, como base de cálculo do imposto . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é instrumento processual adequado, considerando a alegação de necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor contábil das quotas ou ao valor de mercado, conforme alegado pelo Fisco estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O mandado de segurança configura-se adequado quando a controvérsia é exclusivamente de direito, não demandando dilação probatória .
No caso, o debate centra-se na base de cálculo aplicável ao ITCMD, sendo desnecessária a produção de provas, pois não se discute o valor do tributo em si, mas o critério jurídico de sua incidência. 4 - A legislação estadual aplicável (Lei nº 10.011/2013, art. 10, § 1º) e o art . 38 do Código Tributário Nacional determinam que a base de cálculo do ITCMD na transmissão de quotas societárias deve corresponder ao valor venal, entendido como o valor de mercado, sendo permitido ao Fisco realizar o arbitramento desse valor quando o declarado pelo contribuinte for incompatível com os preços usualmente praticados no mercado. 5 - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Fisco pode realizar o arbitramento do valor de mercado, sempre que o valor declarado pelo contribuinte for incompatível com os preços praticados no mercado, nos termos do art. 148 do CTN. 6 - A adoção do valor contábil das quotas, em substituição ao valor de mercado, viola o princípio da real capacidade contributiva e subverte o critério legal de tributação, que visa refletir o valor econômico efetivo dos bens transmitidos .
IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts . 38, 148 e 149; Lei nº 10.011/2013 (ES), arts. 3º, I, b, e 10, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2150788/SP, Rel . Min. Francisco Falcão, T2, j. 28.10 .2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no RMS nº 70528/MS, Rel. Min . Herman Benjamin, T2, j. 29.05.2023, DJe 27 .06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1176337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j . 01.06.2020, DJe 09.06 .2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50185499620238080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, p. em 24/03/2025)

I
n casu
, a apelante constituiu pessoa jurídica, integralizou o capital social com dois imóveis declarados por valor histórico e, em seguida, doou a quase totalidade das cotas aos filhos, buscando recolher o ITCMD sobre o valor contábil, manifestamente inferior ao valor de mercado dos bens que lastreiam o patrimônio da empresa.

Tal manobra, se admitida, representaria clara afronta ao princípio da capacidade contributiva e à própria finalidade do tributo, que é a de onerar a efetiva transferência de riqueza.

Ressalte-se, por fim, que a apelante não se insurgiu, em momento algum, contra os valores específicos atribuídos aos imóveis na avaliação fiscal, limitando-se a questionar o método de apuração da base de cálculo.

Portanto, a atuação da autoridade fazendária, ao reavaliar os ativos da empresa para encontrar o valor real de mercado das cotas sociais doadas, mostrou-se legítima e em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.